Tribunal: STF
Processo: AI 662043
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
TRIBUTO - DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRONUNCIAMENTO 
   JUDICIAL - EFICÁCIA PROSPECTIVA - INADEQUAÇÃO. A fixação de 
   efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo 
   disciplinado em norma não compatível com a Constituição implica 
   estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando 
   à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do 
   Estado - gênero -, em detrimento dos contribuintes no que já 
   arcam com grande carga tributária.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do 
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o 
   ônus decorrente da litigância de má-fé.